Tribunal: TJPA
Processo: 0800406-78.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800406-78.2021.8.14.0133

APELANTE: JULIO CESAR ANDRADE SEABRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL COLHIDO EM JUÍZO QUE APONTOU O ENVOLVIMENTO DO REQUERENTE NO DELITO UMA VEZ QUE TRANSPORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE COMERCIALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova produzida na instrução processual demonstrou que a droga apreendida na posse do apelante se destinava à revenda, sendo descabidos os pleitos de absolvição e desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém. (PA), 09 de agosto de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JÚLIO CESAR ANDRADE SEABRA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que não foram produzidas provas suficientes para sustentar o édito condenatório no sentido de que trazia consigo substâncias entorpecentes.

Outrossim, afirma que a substância entorpecente encontrada na sua posse se destinava ao consumo.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou que haja a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, aduzindo que os elementos de cognição produzidos no processo são suficientes para manter a condenação.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 09/02/2021, na Cidade de Marituba, o apelante foi abordado por uma guarnição de policiais militares que encontraram em seu poder 21 (vinte e uma) petecas de pasta base de cocaína e 12 (doze) embalagens de óxi.

DOS PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006

O apelante alega que não foram produzidas provas suficientes para sustentar o édito condenatório no sentido de que trazia consigo substâncias entorpecentes. Outrossim, afirma que a substância entorpecente encontrada na sua posse se destinava ao consumo.

Com efeito, as testemunhas Denise dos Santos (doc. Id nº 5614160) e Robertson Luiz de Oliveira Barros (doc. Id nº 5614162) afirmaram em juízo que o apelante era usuário de substâncias entorpecentes. Todavia, em nenhum momento quando prestaram declarações disseram que a droga apreendida em poder do recorrente era pra consumo próprio.

Por sua vez, as declarações dos policiais militares Ivo Santana Cardoso Junior (doc. Id. nº 56141550), Alan Kleber Oliveira da Silva (doc. Id nº 5614156 e doc. Id nº 5614157) e Antonio Jones Conceição Severino

(doc. Id nº 5614158), disseram que participaram da prisão do apelante e que este, quando, indagado, respondeu que estava comercializando a droga.

Portanto, o acervo processual não deixa dúvidas que o recorrente cometeu o delito pelo qual foi condenado, motivo pelo qual não podem ser acolhidos os pedidos de absolvição e de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de julho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/08/2021